Tribunal: TJDFT
Processo: 0721866-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Considerando que a matéria devolvida pelo agravo de instrumento a esta instância recursal está adstrita aos limites da decisão agravada, bem como que a decisão do magistrado de piso de ID 133311502 (dos autos originários) homologou os cálculos apresentados no ID 132038529 (do processo de origem), objeto de irresignação nesta via, na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para que esclareça se persiste interesse recursal no julgamento deste agravo de instrumento. E, em caso afirmativo, manifeste-se sobre a preliminar de preclusão consumativa alegada pelas partes agravadas em suas contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 37854501). Intimem-se. Publique-se.